Tribunal: TJMT
Processo: 1004511-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004511-12.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), HIROSHI WAKIYAMA - CPF: 021.875.358-60 (IMPETRANTE), DIRLEU JOSE DA SILVA - CPF: 466.923.559-15 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), SENHOR DIRETOR-PRESIDENTE DA MTPREV (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER ORAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO RETIFICADO EM SESSÃO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL – CONDENAÇÃO PENAL – COAÇÃO COM ABUSO DE PODER – PENA PERDA DO CARGO PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PARECER PELA PERDA DO CARGO E CASSAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INEXISTENTE - CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A APOSENTADORIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

1. Instaurado processo administrativo para dar cumprimento à ordem judicial emanada de Ação Penal condenatória, que determinou entre outras sanções a perda do cargo público.

2. Desnecessidade de contraditório e ampla defesa no feito administrativo, uma vez que qualquer decisão proferida não tem o condão de alterar determinação judicial transitada em julgado.

3. “
Demissão
.
Preenchimento dos requisitos para aposentadoria antes da aplicação da sanção
.
Irrelevância, na medida em que a penalidade de cassação de aposentadoria poderia ser aplicada à infração cometida
. 4.
Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte
. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 1100391/MG AgR,
relator
Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de junho de 2018).

4. Ausência de direito líquido e certo a ser protegido no mandado de segurança.

5. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo interposto por HISOHI WARIYANA, em face de ato ilegal atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO, EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA e ILMO. DIRETOR PRESIDENTE DA MTPREV.

Sustenta o Impetrante a necessidade de interposição do
mandamus
, a fim de se ver combatido os efeitos do Despacho n. 1009/2021/GAB/SESP, favorável ao ato de cassação de aposentadoria, proferido pelo segundo Impetrado, sem a garantia do contraditório e ampla defesa.

Alega que o ato sugere, equivocadamente, a cassação de sua aposentadoria, baseada em sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da comarca de Cuiabá, nos autos n. 5662-50.2011.811.0042, que determinou, dentre outras, a pena acessória de perda da função pública de investigador de polícia.

Ressalta que, não obstante a sentença determine a perda da função pública, o Secretário de Estado de Segurança Pública inovou, ao proferir decisão determinando as providências pela cassação de sua aposentadoria, sem que lhe fosse franqueado o direito de defesa, subtraindo o contraditório e ampla defesa no referido processo administrativo.

Aduz que já estava aposentado por ocasião do trânsito em julgado da sentença condenatória (Ato Governamental n. 5020/2019).

Destaca que a retenção dolosa de salário é crime e que inviabilizará seu sustento e de sua família.

Sublinha que a perda da função pública será objeto de revisão criminal e que não há previsão legal de sentença penal condenatória cassar ato de aposentadoria de servidor, citando precedente do Superior Tribunal de Justiça (RMS n. 31.980/ES).

Afirma que a EC n. 103/2019 enalteceu no art. 37, § 4o o direito do servidor público não perder os seus proventos, pelo fato de ter sido conquistado pelo caráter contributivo.

Aponta a necessidade de deferimento da liminar, a fim de que se suspenda os efeitos do Parecer n. 1009/2021/GAB/SESP, bem como a marcha processual do feito administrativo n. 566986/2019, mantendo o Impetrante aposentado pelo Estado.

No mérito, requer a declaração de nulidade do Parecer n. 1009/2021/GAB/SESP.

O pedido liminar foi indeferido. (Id 80297494)

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa técnica, destacando que não há falar-se em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo instaurado para cumprir o determinado em sentença condenatória transitada em julgado, uma vez que é dever da autoridade administrativa o cumprimento da decisão judicial “demitindo o servidor ou cassando a sua aposentadoria, independentemente da instauração de processo administrativo”. (
sic
Id 82376988)

Registra que qualquer resultado do processo administrativo não tem o condão de modificar

decreto penal condenatório.

Cita jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nesse sentido.

Realça que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF no 418, decidiu que a pena de cassação do ato de aposentadoria do servidor público é compatível com a Constituição Federal, a despeito do caráter contributivo e solidário do Regime Próprio de Previdência dos Servidores, tendo efeitos
erga-omnes
e vinculante.

Argumenta que a decisão judicial condenatória transitou em julgado antes da aposentadoria do Impetrante, e que, na verdade, se trata de perda do cargo público, e não de cassação de aposentadoria, sublinhando que “o ato de concessão de aposentadoria é nulo de pleno direito, pois, anteriormente à expedição desse ato, havia uma ordem judicial transitada em julgado, determinando a perda da função pública”. (
sic
Id 82376988)

Requer, assim, a denegação da ordem mandamental. (Id 82376988)

O impetrante apresentou pedido de reconsideração da decisão liminar, ressaltando a publicação de ato governamental de perda da aposentadoria no Diário Oficial no 27.978, p. 26 dia 14/04/2021, para que o pagamento dos proventos fossem mantidos até o final da presente ação. (Id 85831979)

Pedido de reconsideração indeferido. (Id 87381487)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, opinou pela concessão da ordem. (Id 88350475)

O Estado de Mato Grosso apresentou informações prestadas pelo MT PREV, bem como o despacho do Governador do Estado, aplicando a pena de perda do cargo público, convertendo-o em cassação de aposentadoria. (Id 88659484)

É o relato do necessário.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança Preventivo interposto por HIROSCHI WAKIYAMA contra ato tido como ilegal atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO, EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA e ILMO. DIRETOR PRESIDENTE DA MTPREV.

Em síntese, aduz o Impetrante a ilegalidade do ato administrativo – Despacho no 1009/2021/GAB/SESP, favorável à cassação da sua aposentadoria, proferido pelo segundo Impetrado, eis que não observado os princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo.

Afirma que a sentença penal condenatória determinou a perda da cargo público, e que o Secretário de Estado de Segurança Pública teria inovado ao propor a cassação do ato de aposentadoria, e que já estaria aposentado quando a decreto condenatório transitou em julgado, sendo a aposentaria um direito em razão do caráter contributivo da previdência.

Pugna pela concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade do parecer da SESP/MT, identificado acima.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação pela denegação da ordem.

Sem razão o Impetrante.

Registro que o Processo Administrativo no 566986/2019, do qual se extrai o ato ora apontado como ilegal, foi instaurado para dar cumprimento à ordem judicial proferida em Ação Penal condenatória, de no 5662-50.2011.811.0042,

pelos delitos de coação no curso de processo com abuso de poder, tipificados nos art. 344,
caput
, c/c a agravante prevista no art. 62, inciso II, alínea “g”, ambos do Código Penal, a uma pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, além da perda do cargo público, já transitada em julgado.

Nesse aspecto, não há que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o resultado do Processo Administrativo não poderia alterar sentença penal condenatória transitada em julgado.

A propósito, trago à colação entendimento do douto Des. Luiz Carlos da Costa, ao analisar pedido liminar, nos autos do Mandado de Segurança no 10008150220208110000:

“A decretação de perda do cargo público decorreu de sentença penal condenatória transitada em julgado (STF, Segunda Turma, ARE 1079573/MT AgR,
relator
Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de maio de 2018; e STJ, decisão monocrática, AREsp 194174/MT,
relator
Ministro Nefi Cordeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de setembro de 2017), pelo que a cassação de aposentadoria de militar, que estava na ativa quando da prática do ilícito penal, prescinde de instauração de processo administrativo disciplinar.

[...] 1. Diante do trânsito em julgado de sentença penal condenatória que decreta a perda do cargo público, a autoridade administrativa tem o dever de proceder à demissão do servidor ou à cassação da aposentadoria, independentemente da instauração de processo administrativo disciplinar, que se mostra desnecessária. Isso porque qualquer resultado a que chegar a apuração realizada no âmbito administrativo não terá o condão de modificar a força do decreto penal condenatório.

2. Em conseqüência, nesses casos, não há falar em contrariedade ao devido processo legal e aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, já plenamente exercidos nos rigores da lei processual penal, tampouco na ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Estado ou de
bis in idem
, sendo esta última oriunda de eventual apuração, na esfera administrativa, do ilícito praticado.

3. Do administrador não se pode esperar outra conduta, tendo em vista a possibilidade de, em tese, incidir no crime de prevaricação ou de desobediência, conforme for apurado, segundo os arts. 319 e 330 do Código Penal. O fato poderá, ainda, constituir ato de improbidade administrativa, conforme art. 11, II, da Lei 8.429/92.

4. Qualquer modificação dos efeitos da sentença condenatória, bem como a extensão de qualquer benefício ou vantagem, deve ser buscada e solucionada na própria esfera penal. Em mandado de segurança impetrado contra ato que, em cumprimento à sentença que decreta a perda da função pública, aplica a servidor público a pena de cassação de aposentadoria, não cabe a reforma da decisão proferida no juízo criminal. [...]. (STJ, Quinta Turma, RMS 22570/SP,
relator
Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de maio de 2008).”
(TJ-MT - MS: 10008150220208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 18/03/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/03/2020)

Também nesse sentido, sobre a prescindibilidade de processo administrativo disciplinar para a aplicação da pena judicial imposta, já se posicionou este Colegiado:

“MANDADO DE SEGURANÇA — AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS — REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO FUNDADA EM DECISÃO JUDICIAL REFORMADA PELO TRIBUNAL — ANULAÇÃO DO ATO DE APOSENTAÇÃO — PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — DESNECESSIDADE —
CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA — CONSEQUÊNCIA NATURAL —
DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA.

A reintegração do impetrante ao cargo de Agente de Tributos Estaduais decorreu de decisão judicial reformada pelo Tribunal. Logo, inexiste direito líquido e certo de permanecer no serviço público.

Ademais,
a demissão antecede ao ato de aposentação, pelo que prescinde de prévia instauração de processo administrativo disciplinar.

Segurança indeferida. (N.U 1002618-59.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – DECISÃO QUE REFERENDOU SENTENÇA PENAL TRANSITADA EM JULGADO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - DEVER DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NA ESFERA CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – SEGURANÇA DENEGADA – PRECEDENTES DO STJ. Ocorrendo trânsito em julgado de sentença penal condenatória que decreta a perda do cargo público, a autoridade administrativa tem o dever de proceder à demissão do servidor ou à cassação da aposentadoria, independentemente da instauração de processo administrativo disciplinar, uma vez que qualquer resultado a que chegar a apuração realizada no âmbito administrativo não terá o condão de modificar a força do decreto penal condenatório. Nesses casos, não há falar em contrariedade ao devido processo legal e aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, já plenamente exercidos nos rigores da lei processual penal.

(TJ-MT - MS: 01748307420148110000 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 07/07/2016, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 20/07/2016)

Ressalte-se, também, o parecer da Procuradoria-Geral do Estado (id. 80098994 – p. 25/29), que retifica o entendimento firmado pela Assessoria Jurídica da Polícia Judiciária Civil (id. 80098996 – p. 12/16), no sentido de que,
à época do trânsito em julgado da sentença condenatória criminal
, que determinou a perda do cargo público do Impetrante,
este encontrava-se na ativa
, o que afeta, portanto, diretamente, na sua aposentadoria:

“[...] 4 – Em síntese, o ex-servidor (hoje aposentado) foi condenado em ação penal pública incondicionada à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa de 45 (quarenta e cinco) dias, além da
perda do cargo pública
, contudo, em sede de Recurso perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, essa condenação acessória restou afastada.

5 – Todavia, o Ministério Público do Estado interpôs o competente Recurso Especial já indicado,
em que foi restabelecida a perda do cargo.

6 – Pois bem, em consulta ao andamento processual, verifica-se que a decisão proferida no Recurso Especial transitou em julgado na data de 30/04/2019, conforme tela abaixo:

(...)

7 – Outrossim, com base nas informações constantes dos autos, observa-se que o servidor
se aposentou na data de 03/12/2019
(Ato Governamental n. 5020/2019 – publicado no Diário Oficial no 27.643 de 03/12/2019), ou seja, em
data posterior ao trânsito em julgado do v. Acórdão prolatado pelo Excelso Superior Tribunal de Justiça.

8 – Nesse viés, quando do restabelecimento da pena acessória de perda do cargo público, o servidor ainda era detentor de qualidade (ativo), portanto, possível e necessário o efetivo cumprimento de decisão judicial proferida por Tribunal Superior, não havendo que se falar em interpretação quanto a forma de cumprimento da determinação judicial.

9 – No caso específico, o fato de ter o interessado preenchido os requisitos aptos à aposentação em data anterior ao trânsito em julgado da derradeira decisão judicial passada em seu desfavor (08/09/2018) não é obstáculo para o cumprimento da parte dispositiva da ordem judicial superior, já que o ato de aposentadoria, como sabido, possui natureza declaratória e, somente com sua postulação, o agraciado deixa de exercer o cargo público em que está investido.

10 – O trânsito em julgado do v. acórdão que restabeleceu pena acessória de perda de cargo público em data anterior à aposentadoria não impede, portanto, o cumprimento da ordem judicial. [...]” (id. 80098994 – p. 25/29).

Quanto à alegação de direito adquirido, em razão do servidor já ter cumprido com os requisitos para a aposentadoria à época, o E. Supremo Tribunal de Justiça acerca da questão pontuou:

“[...] Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
é constitucional a cassação de aposentadoria em razão da prática de falta disciplinar punível com demissão, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário
. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 1238579/SP AgR,
relator
Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de fevereiro de 2020). [sem negrito no original]

[...] 3. Policial Militar.
Demissão
.
Preenchimento dos requisitos para aposentadoria antes da aplicação da sanção
.
Irrelevância, na medida em que a penalidade de cassação de aposentadoria poderia ser aplicada à infração cometida
. 4.
Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte
. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 1100391/MG AgR,
relator
Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de junho de 2018). [sem negrito no original]

No mesmo sentido, é o posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça:

“
o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral, obviamente sem os benefícios que tinha jus como servidor público, por conta da penalidade aplicada. Nesse sentido, dentre muitos: REsp n. 1.771.637/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 4/2/2019; RMS n. 50.717/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 13/6/2018; AgInt no REsp n. 1.628.455/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018
”
(STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 54740/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2019).

Seguindo essa orientação, esta Corte de Justiça, em caso semelhante - Mandado de Segurança no 009075-68.2020.811.0000, de competência do Órgão Especial, da Relatoria do Des. Rui Ramos, assim se manifestou:

“MANDADO DE SEGURANÇA – MAGISTRADO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA, COM IMPOSIÇÃO DA PERDA DO CARGO – OBTENÇÃO DE APOSENTADORIA – SUPERVENIÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO – AP 675-GO STJ – CASSAÇÃO DO ATO DE APOSENTAÇÃO – LEGALIDADE – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREVISÃO NA LOMAN – INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA DAS ESFERAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA – ORDEM DENEGADA. Prescinde de previsão legal expressa a cassação de aposentadoria de magistrado condenado à perda de cargo em sentença penal transitada em julgado, uma vez que a cassação é consectário lógico da condenação, sob de pena de se fazer tábula rasa à norma constitucional do art. 95, inciso I, da CF/88, que prevê a perda de cargo de magistrado vitalício, somente em face de sentença judicial transitada em julgado. Precedente do STJ. Sendo a cassação da aposentadoria compulsória mera decorrência da condenação penal transitada em julgado que decretou a perda do cargo do magistrado, é despicienda a instauração de processo administrativo, com todos seus consectários, para se proceder à referida cassação, sendo certo que inexiste ofensa à ampla defesa ou ao contraditório. O ato que determinou a exclusão da Impetrante da folha de pagamento não se constitui revisão do ato de aposentação, mas sim mero cumprimento de determinação judicial que determinou a perda de cargo. Inexiste ofensa ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. Precedente do STF. (TJ-MT 10090756820208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/11/2020, Órgão Especial, Data de Publicação: 17/11/2020)

Dessa forma, não há que se falar que o Secretário Estado de Segurança Pública incorreu em ilegalidade passível de correção nesta via mandamental, por ter encaminhado parecer pela perda do cargo público, e consequente cassação do ato de aposentadoria do Impetrante, eis que se trata de mero cumprimento de decreto penal condenatório que determinou a perda de cargo público, com trânsito em julgado anterior ao ato de aposentadoria.

Inexiste, assim, ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, ou qualquer outra ilegalidade a ser afastada pelo presente remédio constitucional.

Ante o exposto, não restando demonstrado o aventado direito líquido e certo violado, DENEGO A SEGURANÇA vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021